Tribunal: TJDFT
Processo: 0006632-05.2016.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AMEAÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE JÁ AFASTADA PELO JUÍZO CRIMINAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
2. A conduta do réu de ameaçar o autor, apontando-lhe arma de fogo e atirando para cima, e de agredir fisicamente o autor com coronhadas, é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica.
3. Tendo o juízo criminal expressamente afastado a alegação de legítima defesa e decidido por condenar o réu, em decisão transitada em julgado, não é dado a este pretender rediscutir a incidência da excludente de ilicitude na esfera cível. Art. 935, do Código Civil.
4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais (equidade, proporcionalidade e razoabilidade) e específicos (como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado), de modo a atender ao princípio da reparação integral, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. Valor arbitrado: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. Apelação cível desprovida.